Tribunal: TJDFT
Processo: 0741665-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741665-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE DE SOUZA BISPO AGRAVADO: ARMANDO ANTONIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51887084) interposto por ELIENE DE SOUZA BISPO contra certidão emitida no processo de cumprimento de sentença movido em desfavor de ARMANDO ANTÔNIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Eis o teor do expediente (ID 172206742 do processo de origem): CERTIDÃO Certifico e dou fé que o pedido de cumprimento de sentença quanto a cobrança de honorários de sucumbência não está instruído com o recolhimento das custas. De ordem, fica o advogado credor intimado a recolher as custas da execução dos honorários de sucumbência. fica o exequente cientificado que o recolhimento das custas poderá ser realizado no site deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/): Custas judiciais. Acaso tenha dúvida quando ao procedimento de emissão de guia, poderá, ainda, entrar em contato com o setor responsável através do e-mail cogec@tjdft.jus.br. Esclarecemos que as guias são geradas pela própria parte, a exemplo do que ocorre com as custas iniciais. Com a juntada da guia de recolhimento, anote-se conclusão. Planaltina-DF, 18 de setembro de 2023 08:33:42. LUCIANO DO NASCIMENTO CAMARGO Servidor Geral. Pretende a recorrente, em suma, a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado RENATO HEITOR SILVA VILAR, sob o fundamento de que seria possível a expansão da benesse ao advogado, quando da execução dos honorários derivados da condenação em que se formou o título executivo. Recurso sem preparo, em razão da gratuidade ser objeto do inconfomismo. É o relato do essencial. Passo a fundamentar e decidir. A despeito da questão de mérito do recurso, quanto à pertinência ou não da eventual possibilidade de ampliação subjetiva do benefício da gratuidade de justiça da parte a seu advogado, quando do eventual cumprimento de sentença, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento da presente irresignação, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de certidão do cartório judicial que promove a comunicação de atos ordinatórios, como no caso. O aludido expediente apenas certificou a ausência de recolhimento das custas por parte do advogado da parte, não contendo qualquer carga decisória. A propósito, sequer existe pedido por parte do advogado nesse sentido, na peça inicial do cumprimento de sentença, partindo este da equivocada premissa de que o benefício da gratuidade de justiça se estende de maneira automática à execução dos honorários fixados na ação de conhecimento. Apenas para constar, destaco julgado em que esta egrégia Corte enfrentou caso análogo, cuja solução se deu exatamente nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONJUNTA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO ADVOGADO NÃO HIPOSSUFICIENTE. EXIGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. Deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 2. Os honorários do advogado têm natureza alimentar e são direito autônomo do profissional, podendo ou não serem cobrados conjuntamente com o crédito da parte (artigo 85, § 14, do CPC). Não obstante, a gratuidade de justiça trata-se de benesse de caráter personalíssimo, sendo incabível a extensão ao advogado, a não ser que ele mesmo possa comprovar a própria hipossuficiência. 3. A gratuidade de justiça não pode ser estendida ao causídico não hipossuficiente, sendo exigível o recolhimento de custas no contexto de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1632711, 07010071420228079000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Grifo nosso) Além disso, a legitimidade recursal para eventualmente recorrer da também eventual (no caso inexiste) denegação de pedido de gratuidade de justiça, nesse caso, seria do advogado, não da parte. Portanto, a legitimidade recursal também se encontra irregular, na hipótese de ser o caso de continuidade do processamento do recurso. Por fim, reitero que não há que se falar em recurso contra certidão expedida pelo cartório judicial no exercício dos atos ordinatórios, em que, a despeito de verificar algumas questões processuais, não ostentam caráter decisório. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso apresentado. Assim sendo, com amparo na citada norma do Código Processual Civil, bem como o entendimento externado anteriormente, e não se verificando questão urgente (apta a ampliar o rol taxativo do artigo 1.105 do CPC), revela-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015, “a contrario sensu”, c/c o artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Intime-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador